Tribunal: TJDFT
Processo: 0714057-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DESPACHO O agravante informou o falecimento do autor/agravado, RUY SANTANA RESENDE. Tendo em vista a existência de herdeiros sucessores conforme a certidão de falecimento (ID. 26371729), procedo na forma do artigo 313, § 2o, II, do CPC, in litteris: “§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” Apenas a sua ex-esposa, HERMÍNIA ALVIM DE OLIVEIRA possui advogado constituído nos autos. Desse modo, intime-se HERMÍNIA ALVIM DE OLIVEIRA por seu advogado para que informe o endereço dos demais sucessores a fim de possibilitar que promovam a habilitação nos autos conforme os artigos 687 e 688, do CPC, in verbis: “Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.” Publique-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105